Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADO. COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
Como destinatário da prova, o Juiz deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370, do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
De acordo com a Súmula 297 do c. Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
No caso, não houve comprovação de que a parte autora solicitou o cancelamento dos cartões de crédito. Além disso, após o suposto pedido de cancelamento, a instituição financeira comprovou que foram realizadas compras com os cartões de crédito.
Não há falar em realização de descontos indevidos, tendo em vista que o contrato de cartão de crédito há a previsão de que, na ausência de pagamento da fatura por prazo superior a 4 dias ao vencimento, é autorizado à administradora efetuar o débito em conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial, caso exista saldo disponível.
Recurso conhecido e não provido.